Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-61.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010211-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), JEANDRO GOMES TRINDADE - CPF: 008.883.771-85 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO
.
QUEST
ÃO
NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA
. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

3.

Questão aventada pela parte, em sede recursal, como a necessidade de suspensão da execução, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas.

5.

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1010211-61.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: JEANDRO GOMES TRINDADE

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

JEANDRO GOMES TRINDADE
opôs embargos de declaração, em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, a fim de sanar omissão
que estaria maculando o v. acórdão
que, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1010211-61.2024.8.11.0000, em fave de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
(id. 215820688).

O embargante aduz em suas razões, a ocorrência de omissão
, afirmando que não foi apreciado o
pedido subsidiário de suspensão da execução, em razão da imposição existente no art. 921, III, do CPC. Argumenta que havendo requerimento expresso de suspensão da execução, por não ter sido encontrado o executado, necessária se faz sua análise. Sob tais argumentos, diante da omissão apresentada, requer-se o acolhimento dos presentes embargos, para que o Relator aprecie o pedido subsidiário do recurso (id. 219856188).

Contraminuta pela rejeição dos embargos de declaração (id. 221899189).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer da Procuradora de Justiça, Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela
ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial (id. 238039685).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos declaratórios e passa-se à análise.

A presente modalidade recursal deve ser manejada quando houver na decisão qualquer obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto acerca do qual o Juiz ou o Tribunal deva se manifestar,
ex vi
do art.
1.022
do
CPC
:

Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

No presente caso, o embargante alega que o acórdão é
omisso
, pois, deixou de apreciar o pedido subsidiário de suspensão da execução,
em razão da imposição existente no art. 921, III, do Código de Processo Civil.

No que tange ao pedido de suspensão da execução, verifica-se da atual redação do §4º do art. 921 do CPC, extrai-se em regra, que a prescrição intercorrente no curso do processo executivo, tem início a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo suspensa pelo prazo máximo de 1 (um) ano.

Pois bem.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de questões que extrapolem esses limites objetivos.

Como se vês dos autos de origem, a questão aventada pela parte, em sede recursal, quanto a necessidade de suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC, não foi objeto de apreciação na primeira instância.

Nesse sentido, apreciar a questão aventada pelo embargante em sede recursal, sequer apreciadas pelo Juízo
a quo
, ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, sanar a omissão,
sem atribuir efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024